Tribunal: TJBA
Processo: 0564025-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564025-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ

APELADO: SUELY RODRIGUES CHAVES

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso interposto por ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SUELY RODRIGUES CHAVES em ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido por meio de promessa de compra e venda. A sentença determinou o ressarcimento de valores despendidos com aluguel, taxas condominiais anteriores à entrega das chaves e laudêmio, além da indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da cláusula contratual que transfere à adquirente o pagamento do laudêmio e das cotas condominiais antes da entrega das chaves, bem como da responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel e consequente dever de indenizar, inclusive por danos morais.

III. Razões de decidir

Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita, diante da aplicação do Tema 971 do STJ que autoriza a inversão da cláusula penal contratual nos contratos de adesão.

Comprovada a mora da incorporadora na entrega do imóvel, por prazo superior ao estipulado contratualmente, sem demonstração de caso fortuito externo ou força maior.

Confirmada a responsabilidade objetiva da fornecedora por danos materiais, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devida a restituição dos valores pagos a título de aluguel e taxas condominiais anteriores à entrega das chaves.

Afastada a restituição do valor pago a título de laudêmio, por estar a obrigação validamente pactuada em cláusula contratual expressa.

Mantida a indenização por danos morais, diante da frustração legítima da expectativa de uso do imóvel, em valor razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. É devida a indenização por danos materiais decorrentes do atraso na entrega de imóvel, compreendendo o reembolso de aluguéis pagos durante o período de mora contratual e taxas condominiais anteriores à imissão na posse.

2. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagamento do laudêmio, não sendo cabível a restituição desse valor.

3. A responsabilidade civil do fornecedor pelo atraso na entrega do imóvel é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo cabível a fixação de indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 393 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC/2015, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 971; STJ, REsp 1.729.593/SP; STJ, REsp 1399028/CE; STJ, REsp 888666/SE; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 08255800720208140301; TJ-SP, Apelação Cível 1045501-48.2023.8.26.0100.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0564025-54.2017.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
ONDINA LODGE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
e parte recorrida
SUELY RODRIGUES CHAVES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.